Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-92.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013139-92.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 00.868.935/0001-94 (EMBARGANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGADA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ‘A QUO’ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVLUTIVIDADE RESTRITA AO AGRAVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO – EXEGESE DO INCISO II, DO ART. 151, DO CTN E SÚMULA 112, DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“[...] A apreciação das matérias relativas à
decadência
e à prescrição do
crédito

tributário
, porquanto sejam de ordem pública, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do Agravo e supressão de instância. [...]. (N.U 1001477-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)”.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito, somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade do montante combatido, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Transrio Transportes Rio Vermelho Ltda.,
contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, em que o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2017474832, bem como dos efeitos do protesto, junto ao 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT.

Nas razões recursais, o agravante manifesta que, a teor do que dispõe o art. 173, I, do CTN, decaiu o direito da Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário em comento, haja vista que o fato gerador ocorreu no ano de 2004, decorrendo, portanto, mais de 13 anos até a data do lançamento, em 23/03/2017, razão pela qual é ilegal e abusivo o ato de protesto em cartório de certidão de dívida ativa inexigível.

Sustenta que a ausência de regularidade fiscal implica na perda do diferimento do ICMS, conforme expõe o art. 37, §2º, do Anexo VII, Capítulo VII, do Decreto nº 2.212/2014 – RICMS/MT, acarretando, inclusive, na apreensão de mercadorias.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que reformar a decisão monocrática, a fim de suspender o protesto referente a CDA n. 2017474832, bem como a sua exigibilidade.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 4807650.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Transrio Transportes Rio Vermelho Ltda.,
contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, em que o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2017474832, bem como dos efeitos do protesto, junto ao 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Para melhor conhecimento, oportuno colacionar o
decisum
que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. Veja-se:

“
Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar "
possível direito do Impetrante
", para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:
“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.
Na hipótese, busca a parte Impetrante a medida liminar para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 2017474832 bem como do efeito de seu protesto. Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional,
in verbis
:
“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança
. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso)
No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex vi legis
ao ora impetrante contra qual o impetrado, não pode se opor. Sobre o tema, eis a lição de Vladimir Passos de Freitas:
“Prevista em norma geral editada pela União, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do seu montante integral reveste-se de condição de direito assegurado ao sujeito passivo, sendo ineficazes os dispositivos da legislação ordinária que pretendam anulá-la. Porque configura um direito que se opõe à vontade da Fazenda Pública, - que se pressupõe pretenda o seu pagamento e não o depósito – é ele livremente exercitável, independentemente da concordância daquela, ou de medida judicial requerida especialmente para tal fim. Além disso, é direito exercitável até mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo substituto tributário, o qual poderá ser judicialmente autorizado ou compelido, se necessário, a efetuar o depósito. Embora configure um direito livremente exercitável pelo sujeito passivo, uma vez exercido, o depósito produz efeitos que interferem no direito de ambas as partes: ao sujeito passivo fica assegurado o direito de discutir o crédito tributário, cuja exigibilidade fica suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à Fazenda Pública, o direito de converter em renda o valor depositado, caso revele-se improcedente a pretensão daquele. Os direitos assim emergentes não podem ser prejudicados pela decisão unilateral de uma das partes, valendo dizer que o depósito ficará vinculado ao resultado da discussão que envolve o crédito tributário e, só depois de definitivamente decidida a questão é que se tornará disponível, quer para restituição ao sujeito passivo, se vencedor na lide, quer para conversão em renda da Fazenda Pública, se improcedente a demanda. (in
Código Tributário Nacional
Comentado. 4ª edição. editora RT – 2008. Pág 690/691). (sem destaque no original).
No caso em exame, verifica-se que o impetrante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não realizou o depósito do montante integral do débito discutido. Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art.
151
, inciso
II
, do
CTN
. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar (inciso IV do art.
151
do
CTN
), frise-se, de início, que para a concessão de liminar deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam:
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
. Assim, para que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que, não se verifica nestes autos, neste momento processual, ao passo que o crédito tributário foi constituído no dia 06.10.2008, podendo vir a ser cobrado a partir do exercício seguinte, contudo, em virtude de decisão judicial (MS 577/2009) a exigibilidade ficou suspensa entre 14.10.2009 até 21.03.2017, momento em que o prazo decadencial voltou a fluir, inocorrendo, desta feita, a decadência. ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. [...]”.

Quanto à alegada decadência do crédito tributário, nesta quadra, verifica-se que pelo juízo monocrático não restou analisado e, inobstante seja matéria de ordem pública, deve ser submetida previamente ao juízo singular.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA A GARANTIA DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80 não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução;
in casu
, não há ilegalidade, ou ausência de fundamentação no ato combatido, que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, determina ao embargante que assegure o juízo.
A apreciação das matérias relativas à decadência e à prescrição do crédito tributário, porquanto sejam de ordem pública, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do Agravo e supressão de instância.
No caso, afigura-se imperiosa a análise do pedido de assistência judiciária em primeiro grau, para que não se constitua em negativa à jurisdição. (N.U 1001477-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)”. (destaquei)

Quanto ao indeferimento da liminar, tem-se que o juízo monocrático muito adequadamente fundamentou sua decisão, consubstanciado no inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional e na Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, como cito, respectivamente:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...] II - o depósito do seu montante integral;

[...]”.

“Súmula n.º 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Não há como se negar vigência ao entendimento do STJ, que assim se pronunciou:

“
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

No mesmo sentido e, não menos importante, é o entendimento que se firmou neste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA Nº 112/STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Ausente um requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida.
O art. 151, II, CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito
”. (TJMT – RAI 1000293-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)”.

Oportuno consignar que,
não obstante a disposição do inciso V, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade, o que não ocorre no caso dos autos, já que inexiste comprovação apta à ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelo Agravado.

Assim, a exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, sendo certo que, via de regra, para que isto ocorra, o Código Tributário Nacional exige que o contribuinte efetue em Juízo o depósito integral do débito em litígio.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento. Por conseguinte, com o julgamento do presente agravo, resta prejudicado a análise dos embargos de declaração contidos no id. 4871723.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020